Tribunal: TJSP
Processo: 1500966-77.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – TLLF dos exercícios de 2010 a 2015 – Município de Mogi das Cruzes – Empresa prestadora de serviços de telecomunicações – Estações Rádio-Base (ERBs) – Pretensão à reforma de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2010 a 2012, bem como a inconstitucionalidade da Taxa de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – TLLF dos exercícios de 2010 a 2015 – Município de Mogi das Cruzes – Empresa prestadora de serviços de telecomunicações – Estações Rádio-Base (ERBs) – Pretensão à reforma de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2010 a 2012, bem como a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), dos exercícios de 2013 a 2015,
por força da decisão proferida no Tema 919, do STF – Prescrição configurada – Inconstitucionalidade da cobrança pelos Municípios reconhecida pela Suprema Corte em Repercussão Geral que, no entanto, modulou os efeitos da tese constitucional para que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – Publicação da ata de julgamento em 9 de fevereiro de 2022, enquanto a execução fora ajuizada em 09/01/2017 – Aplicação da modulação dos efeitos da decisão na forma definida no julgamento do RE/RG 776.594 (Tema 919), que é extensível a todos os Municípios que possuam legislações análogas – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.